Tribunal: STF
Processo: HC 243289
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio culposo. Condenação baseada em outras provas colhidas na fase judicial. Fundamentação idônea. Dosimetria. Causa de aumento do § 4º do art. 121 do Código Penal. Bis in idem. Não ocorrência. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rafaella Braga Leal Reis, Fátima Clara Rodrigues Custódio Longo e Ana Paula Ferreira Barbosa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.295.244/RJ (evento 31).



    As Pacientes foram condenadas às penas de 02 anos e 08 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, pela prática do crime de homicídio culposo, tipificado no art. 121, §§ 3º e 4º do Código Penal (evento 13).



    No presente writ, a Defesa sustenta violação ao art. 155, caput, do Código de Processo Penal, pois “a condenação só se baseia em prova unilateral, parcial e contraditória produzida em fase inquisitorial”. Aponta a ocorrência de bis in idem, tendo em vista que “o mesmo fato firma a incidência da negligência e da inobservância da regra técnica”. Pleiteia o decote da causa de aumento prevista no §4º do art. 121 do CP. Requer o redimensionamento da reprimenda com aplicação da suspensão condicional da pena.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO. IMPERÍCIA E NEGLIGÊNCIA MÉDICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS REPETIDAS EM JUÍZO. AFASTAMENTO QUE DEMANDA ANÁLISE DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. PENA. CAUSA DE AUMENTO DO § 4º DO ART. 121 DO CÓDIGO PENAL – CP. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO NÃO COMPROVADO. SÚMULA N. 83 DO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A condenação das recorrentes foi fundamentada em elementos colhidos na fase extrajudicial, bem como em provas produzidas em juízo, mormente os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo e provas documentais, não se verificando afronta ao art. 155 do CPP. 



    2. Para se acatar o pleito absolutório, fundado na suposta ausência de provas suficientes para a condenação, seria inevitável o revolvimento fático-probatório do feito, vedado pela Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 



    3. O Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que "Não há que se falar em bis in idem em virtude de ter sido o réu condenado por culpa e de ter sua pena majorada pelo fato de o crime resultar de inobservância de regra técnica de profissão" (AgRg no AREsp n. 1.097.076/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/2/2018). 



    4. Não se conhece do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, pois, além da incidência da Súmula n. 83 deste Pretório, não foi realizado o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os trazidos à colação, nos termos dos arts. 1.029, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 – NCPC e 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ.  5. Agravo regimental desprovido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Acerca da alegação defensiva de violação ao art. 155, caput, do CPP, o Tribunal local refutou-a aos seguintes fundamentos:



    “(...) diferentemente do que alega a defesa, o laudo confeccionado pelo GATE passou pelo crivo do contraditório, certo que a Defesa o refutou durante a instrução probatória, da forma que melhor entendeu, optando por juntar laudos e pareceres médicos favoráveis à sua tese ao invés de requerer a elaboração de outro laudo técnico, naquela oportunidade, quando lhe era cabível, ocorrendo, portanto, a preclusão consumativa.” (evento 13, fls. 8-9).



    A Corte Superior, por sua vez, assentou que:



    “Como consignado na decisão agravada, a condenação das ora agravantes foi fundamentada em elementos colhidos na fase extrajudicial, bem como em provas produzidas em juízo, mormente os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo e provas documentais, que corroboraram os demais elementos de prova. 



    Por oportuno, confira-se os fundamentos do aresto recorrido para manter a condenação das agravantes: 



    (...).



    Nesse contexto, não há falar em violação do art. 155 do CPP, pois a prova utilizada para a condenação não deriva exclusivamente dos elementos colhidos na fase extrajudicial, mas também das provas que foram ratificadas em juízo, sob o crivo do contraditório.



    (...).



    Ademais, extrai-se do trecho acima que o Tribunal de origem manteve, com base no acervo probatório produzido nos autos, a condenação das recorrentes pelo crime de homicídio culposo, entendendo que agiram com negligência. Para se concluir de modo diverso seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.”



    Nesse contexto, o acordão recorrido está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que “O art. 155 do Código de Processo Penal não impede que o juiz, para a formação de seu convencimento, utilize elementos de informação colhidos na fase extrajudicial, desde que se ajustem e se harmonizem à prova colhida sob o crivo do contraditório judicial. Precedentes.” (HC 125.035/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje de 08/04/2015); “Alcançar conclusão diversa quanto à existência de provas suficientes de autoria demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus” (HC 232.929-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.04.2024); “As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual” (RHC 230.078-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.08.2023).



    Além disso, “O Supremo Tribunal Federa já decidiu que o ‘livre convencimento do juiz pode decorrer das informações colhidas durante o inquérito policial, nas hipóteses em que complementam provas que passaram pelo crivo do contraditório na fase judicial, bem como quando não são infirmadas por outras provas colhidas em juízo’ (RHC 118.516, Rel. Min. Luiz Fux)” (HC 224.437-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023).



    No tocante à dosimetria da pena, a Corte Superior ressaltou que:



     



     “Também sem razão a defesa, quanto à dosimetria da pena. 



    Sobre o alegado bis in idem, o Tribunal de origem consignou: 



    ‘Quanto à dosimetria da pena, entendo que também não merece reparo. 



    Acertados os fundamentos lançados pelo magistrado sentenciante para justificar a pena-base em patamar superior ao mínimo legal, em relação às três recorrentes. Aponta circunstâncias e consequências do crime especialmente graves, fundamentando com a tenra idade da vítima, apenas 13 anos, que teve sua vida interrompida em plena juventude. Ressaltou, ainda, todo o sofrimento vivenciado pela mãe da menor, que acompanhou impotente o sofrimento de sua filha durante seus últimos dias, razões estas que recomendam a aplicação da pena acima do mínimo legal. 



    Igualmente, correta a incidência da causa de aumento prevista no § 4º do art. 121, do Código Penal. Não há que falar em bis in idem, isso porque a culpa das recorrentes, reconhecida pelo juízo sentenciante, decorreu da negligência e não apenas da inobservância de regra técnica da profissão" (fl. 879).



    Assim, não se verifica o bis in idem, pois como afirmado no aresto recorrido a culpa das recorrentes decorreu da negligência e a causa de aumento do fato de não terem observado as regras técnicas da profissão. 



    O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que "Não há que se falar em bis in idem em virtude de ter sido o réu condenado por culpa e de ter sua pena majorada pelo fato de o crime resultar de inobservância de regra técnica de profissão" (AgRg no AREsp n. 1.097.076/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/2/2018). Incidente, pois, a Súmula n. 83 do STJ.”



    Nesse prisma, destaco que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da compatibilidade entre a causa de aumento de pena prevista no art. 121, § 4º, do Código Penal e a forma culposa do homicídio. Ademais, não há que se falar em bis in idem diante da exasperação fundamentada em circunstâncias distintas daquelas que ensejaram o reconhecimento da culpa, a qual não está vinculada ao dever de observância de regra técnica. “Tratando-se de profissional da área de saúde (médico), a inobservância, por ele, de regra técnica de profissão legitima a exasperação da pena imponível pela prática do delito de homicídio culposo, eis que a causa especial de aumento da sanção penal prevista no art. 121, § 4º, do CP, além de não constituir ‘bis in idem’, justifica-se em razão do descumprimento, pelo médico, do dever de cuidado e/ou da falta de diligência ou cautela que as circunstâncias do caso dele exigiam. Ocorrência, na espécie, de imperícia profissional justificadora da incidência da causa especial de aumento de pena referida no § 4º do art. 121 do CP.” (RHC 129.946-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 28. 4.2016); “Inobservância da regra técnica. Valoração tanto na tipicidade pelo crime do art. 261, quanto na causa de aumento do art. 121, §4º, do CP. Bis in idem. Não ocorrência. A culpa não precisa de decorrer de inobservância de regra técnica. (...). (ARE 896843-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/09/2015)”. (RHC 221.309/SP, Rel. Min. Luiz Fux).



    Para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. É assente o entendimento desta Suprema Corte na direção de que “[a] ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). 



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente